Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713771-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por POSTO PREMIUM LTDA no ID 70847678 contra a decisão monocrática de ID 70720701. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão, além de incorrer em equívoco de premissa fática. Intimada a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, a parte embargante manifestou-se por meio da petição de ID 71692042 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em face da ilegitimidade recursal. O art. 996 do Código de Processo Civil pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado cujo direito for atingido pela decisão, ou pelo Ministério Público: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso em análise, verifica-se, a partir dos autos de origem, que a parte autora, Posto Noventa Ltda - ME, ajuizou Embargos à Execução em face da empresa Raizen S.A., pleiteando a extinção do processo executivo. O Juízo de origem reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. Contra essa decisão, a parte Raizen S.A. interpôs Agravo de Instrumento, sendo que a tutela provisória de urgência vindicada no bojo do recurso foi concedida por esta relatoria. Posteriormente, a empresa Posto Premium Ltda opôs Embargos de Declaração. No entanto, verifica-se que a ora embargante não é parte nos autos de origem, pois se trata de pessoa jurídica distinta da empresa Posto Noventa Ltda - ME, não sendo, portanto, alcançada pelos efeitos da tutela provisória de urgência concedida. Dessa forma, a embargante não pode ser considerada parte vencida nem terceiro juridicamente prejudicado, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido, ante a sua ilegitimidade recursal. Ainda que, eventualmente, a embargante sustente possuir legitimidade ad causam, tal questão não pode ser examinada neste momento processual, uma vez que a referida empresa sequer foi incluída em qualquer dos polos da demanda. O art. 932, III, do CPC determina que compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da ilegitimidade recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025 15:14:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador